Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 10/6/2025, a Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA requereu a inquirição de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, aos argumentos de que (a) “em sede de interrogatório nos autos dessa Ação Penal, realizado na data de ontem 09/06/2025, o Colaborador novamente realizou menções diretas ao Requerente, inclusive com graves contradições em relação aos depoimentos anteriores. Portanto, imprescindível a inquirição do Colaborador, à vista da conexão direta com as imputações contra o TC HFL”; e (b) “os relatos do Colaborador influenciaram completamente a formação da opinio delicti pela d. PGR, com impacto para todos os acusados, e não apenas àqueles constantes no núcleo 1 da Denúncia” (eDoc. 993).



    É o relatório. DECIDO.



    Não há qualquer pertinência no requerimento para inquirição de MAURO CÉSAR BARBOSA CID pelos advogados de HÉLIO FERREIRA LIMA, tendo em vista que o requerente não é parte desta Ação Penal.



    Ressalte-se, ainda, a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa, pois os interrogatórios dos réus na AP 2.668/DF serão realizados presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça, de modo que o requerente poderá, caso queira, acompanhar pessoalmente as referidas audiências.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por HÉLIO FERREIRA LIMA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente